Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO. ESTÁGIO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. O caput e o § 4° do art. 133 da Lei Distrital n° 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (COE), estabelecem, respectivamente, que “A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização” e que, “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”.

3. O art. 116, caput, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal prevê que “O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias”.

4. Em se tratando de obra inicial ou em desenvolvimento em área pública, não há óbice a que a Administração Pública promova a demolição, a qual pode ser realizada, inclusive, de forma imediata.

5. A fiscalização e a imposição de eventuais sanções pelo Poder Público decorrem do legítimo exercício do poder de polícia administrativa, consectário do atributo da autoexecutoriedade, visando a garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo no âmbito do Distrito Federal, nos termos do previsto na lei que rege a matéria.

6. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na prestação de políticas públicas pela Administração, competindo-lhe somente promover o controle da legalidade dos atos administrativos.

7. Considerando que se trata de obra inicial ou em desenvolvimento em área pública de relevante interesse ecológico (ARIE-JK) e não passível de regularização, não se observa nenhuma ilegalidade na pretensão da Administração Pública de promover a demolição da edificação, atuando no exercício do poder de polícia e em conformidade com o disposto no Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/2018).

8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.